Tribunal: TJES
Processo: 5015318-18.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015318-18.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA LIMA LTDA
RECORRIDO: RAIANNY CARDOSO ALVES PORTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015318-18.2025.8.08.0048

RECORRENTE: CASA LIMA LTDA

RECORRIDO: RAIANNY CARDOSO ALVES PORTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. DESPROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, devido ao seu não comparecimento à audiência de conciliação. A recorrente justifica a ausência pela falta de citação prévia da parte ré e requer a isenção do pagamento das custas processuais.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de citação da parte requerida desobriga o comparecimento da parte autora à audiência designada; e (ii) se é cabível a condenação em custas processuais na hipótese de extinção por desídia do autor.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

Nos Juizados Especiais, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, sendo irrelevante a falta de citação da parte contrária para configurar o dever processual de presença do autor.

A extinção do feito por ausência do autor (art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995) acarreta a condenação obrigatória em custas, funcionando como sanção processual que não é afastada pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento:
"1. O comparecimento pessoal da parte autora às audiências nos Juizados Especiais Cíveis é obrigatório, sendo que a eventual ausência de citação da parte requerida não desonera o autor do dever de comparecer ao ato designado. 2. A extinção do processo por ausência da parte autora à audiência (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/1995) impõe a condenação obrigatória ao pagamento das custas processuais, possuindo natureza de sanção processual."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 51, I.

Jurisprudência relevante citada:

FONAJE, Enunciados nº 20 e 28; Turmas Recursais/ES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A empresa autora
CASA LIMA LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
RAIANNY CARDOSO ALVES PORTO
, que assim decidiu:
“Isto posto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95. Condeno a parte autora ao pagamento de custas”
.

Em sede recursal (ID 17369468), a empresa recorrente alega que não compareceu à audiência pelo fato de a requerida não ter sido citada. Além disso, requer a isenção das custas.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.
Concedo o benefício da gratuidade de justiça, posto que se trata de empresário individual, e, aparentemente, não há elementos nos autos que apontem para a irregularidade na sua alegação de hipossuficiência.

Pois bem. Conforme termo de audiência anexado ao ID 17369467, o processo foi extinto pelo não comparecimento da parte autora.

O fato de a requerida não ter sido citada não isenta a autora de comparecer à audiência, nos termos do Enunciado nº 20 do FONAJE, que ora transcrevo:
“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”
.

A ausência de citação é causa de nulidade para processo cujo mérito tenha sido analisado, e, não para demanda extinta por falta de pressuposto específico de validade – descumprimento de dever processual pelo autor.

Além disso, existe condenação em custas quando a extinção do feito for com base no art. 51, I da Lei nº 9.099/95, conforme Enunciado nº 28 do FONAJE, a seguir:
“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”
. Nesse caso, não incide a hipótese de suspensão da exigibilidade em razão do benefício da gratuidade, posto que se trata de sanção processual.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais,
suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida
. Honorários indevidos, considerando que a requerida sequer foi citada.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)